Tribunal: TCU
Processo: 008.032/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5333/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.032/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Conceicao da Silva Soares (XXX.118.497-XX); Elisabeth Francelina Martins (XXX.156.167-XX); Luiz Carlos de Castro Del Castillo (XXX.473.087-XX); Maria Adelaide Maia dos Santos (XXX.410.357-XX); Marlene Brasil Silva (XXX.439.877-XX); Marly Goncalves Gondim (XXX.196.507-XX); Paulo Cesar Frutuoso (XXX.206.987-XX); Rita de Cassia Franco Rocha Kuima (XXX.010.707-XX); Solange Cima (XXX.430.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Artes 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.